Tribunal: TJMT
Processo: 1019778-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019778-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA - CPF: 902.989.771-68 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL - POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – NÃO VIGÊNCIA À ÉPOCA DO ÓBITO – ARTIGO 199, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Na espécie, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, ao consignar que ‘o evento morte do instituidor ditará a legislação de regência do amparo, não sendo, pois, o caso de aplicação da legislação vigente na data em preenchidos os requisitos para sua aposentadoria ou mesmo de sua concessão.’”(STJ, AgRg no REsp 1502298/RS, RELATOR: Ministro HUMBERTO MARTINS, ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 03/09/2015, FONTE: DJe 14/09/2015).

2. “Não há direito a recebimento de indenização prevista no artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, cuja modulação dos efeitos do acórdão não se aplica à hipótese.” (N.U 1000230-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, na “Ação de Indenização por Danos Morais
” no
1019778-66.2019.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, a apelante alega que está configurado o dever de indenizar do recorrido, vez que “
o Artigo 199, § 1o da Lei Complementar no 555 de 29 de dezembro de 2014, é claro ao dispor quanto ao direito da Apelante ao recebimento da indenização por morte.”

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença
a quo
para condenar o Estado na indenização pretendida.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado requerendo o desprovimento no - id – 129359001-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 129961674 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, na “Ação de Indenização por Danos Morais
” no
1019778-66.2019.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA ajuizou a presente “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer de Pagamento de Indenização por Morte
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do Estado ao pagamento de indenização no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de soldado ao militar falecido em razão de falecimento estando em atividade.

Narra que era casada com o 3o Sargento Aelson Alves de Souza, o qual veio a óbito no dia 15.12.2014 após ser atingido por disparos de arma de fogo quando retornava do trabalho para sua residência no Município de Rondonópolis/MT.

Pontua que faz jus à indenização pela morte do falecido militar, nos termos do art. 199, §1o, da Lei Complementar no 555/2014, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“(...)

A parte Autora alega fazer jus à indenização prevista no art. 199, §1o da Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), a qual prevê o pagamento de indenização no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de soldado ao militar falecido em razão de ferimento em serviço. Vejamos o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 199 O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado.

§ 1o Será paga aos dependentes do militar estadual que vier a falecer em razão de ferimento ou acidente de serviço, ou em decorrência dele, uma indenização no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, deduzindo-se eventual indenização por invalidez já recebida.

(...)”.

Todavia, observa-se que a Lei Complementar no 555/2014 não se encontrava vigente à época do evento óbito do falecido esposo da Autora. Conforme relatado acima, o falecido servidor veio a óbito no dia 15.12.2014, ao passo que a legislação mencionada foi publicada em 29.12.2014 (com vigência na mesma data).

Com efeito, em consonância ao sedimentado entendimento dos tribunais superiores, os benefícios decorrentes da morte do (a) segurado (a) são regidos pela lei vigente à época do falecimento, em observância ao princípio jurídico do “tempus regit actum”, de modo que os direitos daí decorrentes deverão ser regidos pela legislação vigente à época.

Logo, não se mostra possível a aplicação da Lei Complementar no 555/2014, tendo em vista que ela não estava vigente à época do evento morte do falecido servidor. No presente caso, deve ser aplicada a legislação que se encontrava vigente, no caso a Lei Complementar no 231/2005, a qual também previa uma indenização ao militar falecido, contudo mediante um seguro de danos pessoais contratado/custeado pelo Estado de Mato Grosso, não fazendo qualquer referência ao valor, senão vejamos:

“Art. 167 O militar estadual da ativa que vier a falecer ou sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho em razão de ação na atividade fim das instituições militares estaduais, fará jus a indenização mediante seguro de danos pessoais, a ser contratado e custeado pelo Estado de Mato Grosso.”.

Portanto, perfilho do entendimento de que a Requerente não pode ser beneficiada da vindoura legislação, uma vez que, conforme explanado acima, quando do evento morte se encontrava vigente a Lei Complementar no 231/2005, legislação esta que não previa expressamente acerca de valores específicos a serem recebidos pelos militares falecidos.

Daí p
orque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Irr
esignada com a sentença, a parte apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há direito à indenização pretendida ao fundamento do artigo 199 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Quanto ao dever de indenizar pela morte ocorrida, é certo que é com base no ordenamento em vigor à época do óbito do pretenso instituidor da indenização/pensão que se deve apreciar o preenchimento dos requisitos para sua concessão, em atenção ao princípio
Tempus Regit Actum
.

A jurisprudência do C. STJ é firme nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999.

1. Esta Corte possuía o entendimento de que a Administração poderia anular seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de vícios que os tornassem ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473/STF.

2. Todavia, sobreveio a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que, em seu art. 54, preconiza que "o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé".

3. Na espécie, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, ao consignar que "o evento morte do instituidor ditará a legislação de regência do amparo, não sendo, pois, o caso de aplicação da legislação vigente na data em preenchidos os requisitos para sua aposentadoria ou mesmo de sua concessão."

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1502298/RS, RELATOR: Ministro HUMBERTO MARTINS, ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 03/09/2015, FONTE: DJe 14/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DO EX-TERRITÓRIO DE RORAIMA. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. LEIS 7.284/1984 E 10.486/2002. INCOMPATIBILIDADE MANIFESTA. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO SERVIDOR. APLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos do artigo 2o, § 1o, da LINDB, a revogação de uma lei que não se destinar à vigência temporária poderá se dar de forma tácita, quando lei posterior for com ela incompatível.

2. Embora a Lei 7.284/1984 não tenha sido revogada expressamente pela Lei 10.486/2002, a incompatibilidade entre ambas é manifesta, visto que esta última, por força do disposto no seu artigo 65, passou a regular a matéria relativa à pensão por morte deixada pelos militares dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima.

3. Verificado o óbito do instituidor do benefício em 03/01/2011, na vigência da Lei 10.486/2002, ela rege a pensão por morte, em atenção ao princípio tempus regit actum. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp 1807353/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Na espécie, conforme noticiado pela apelante, ela era casada com o 3o Sgt PM Aelson Alves de Souza, o qual veio a óbito na data do dia 15 de Dezembro de 2014, às 19:15 horas, sendo a causa da morte “choque hemorrágico; hemorragia torácica; ferimento por projétil de arma de fogo”.

Entretanto, o pedido indenizatório se fundamenta no artigo 199, da Lei Complementar no 555 de 29 de dezembro de 2014, que assim dispõe:

“Art. 199 O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado.

§ 1o será paga aos dependentes do militar estadual que vier a falecer em razão de ferimento ou acidente de serviço, ou em decorrência dele, uma indenização no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de soldado, deduzindo-se eventual indenização por invalidez já recebida.

§ 2o A indenização de que trata o caput deste artigo será paga pelo Estado de Mato Grosso e não exclui outros direitos e vantagens previstas em legislação específica.”

No
ponto, destaco que não bastasse a referida lei complementar ser de vigência posterior à data do óbito do
de cujus
, o citado artigo 199, invocado em favor da apelante, teve sua inconstitucionalidade expressamente declarada pelo Órgão Especial deste Sodalício, não se prestando a fundamentar o direito pretendido, portanto.

Com efeito, o Órgão Especial deste Tribunal, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em 25 de janeiro de 2019, declarou, em julgamento anterior à prolação da sentença, a inconstitucionalidade dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129, cabeça e parágrafo único; 139, cabeça e parágrafo único; 140, I, II e III e parágrafo único; 141; 142, cabeça e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201; e 202, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, por ofensa aos artigos 9o, 39, parágrafo único, II, b e 40, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA. Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público. ‘É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.’ (STF - RE 395912). Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1000613-59.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, julgamento em 8 de agosto de 2019). [com itálico no original]

Ao recurso extraordinário com agravo, negou-se provimento (STF, decisão monocrática, ARE 1252476/MT, relator Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).

De resultado, o acórdão transitou em julgado em 14 de abril de 2020, consoante se constata no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, produzindo os seus efeitos a partir dessa data nos termos da decisão do Tribunal de Justiça, que conferiu efeito
ex nunc
.

Em atenção à procedência da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade da Norma vindicada, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO — PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO FALECIMENTO DE MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES — ARTIGO 199, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL — MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO — NÃO APLICAÇÃO.

1. Não há direito a recebimento de indenização prevista no artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, cuja modulação dos efeitos do acórdão não se aplica à hipótese.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000230-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)

Ass
im, não há direito a recebimento de indenização prevista no artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023